Tribunal: TJES
Processo: 5003816-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003816-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGIANE SATYRO DOS SANTOS e outros (51)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003816-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGIANE SATYRO DOS SANTOS, ELAYNI DEBONI BATTISTI, FRANCIELE APARECIDA DA SILVA SANTOS, SANIS APARECIDA ANDRADE, JACKELINE DE ALMEIDA RUY, ALESSANDRA DA PENHA ZUMERLE DOS SANTOS, ELIANE VITURINI RANGEL PEREIRA, KATIARA SILVA TAMANDARE, CARLA APARECIDA DOS SANTOS PINTO, ANA SOUSA MENDES, LUCIENE PEREIRA SOUZA, DEBORA CASTRO BARBOSA ALVES, JANAINA PEROBA DOS REIS, CLEONICE DOS SANTOS REALI DE OLIVEIRA, JUCINEIA MONTEIRO DA ROS, THAYZA AMARAL XAVIER, ALESSANDRA MIGUEL RODRIGUES, VERONICA MOREIRA RODRIGUES SPERANCINI, ADENILDA BONIFACIO PINHEIRO, PATRICIA ELEOTERIO PEREIRA, LUCIENE CARLOS INOCENCIO, LEIDIANE DE SOUZA MARTINS FERRARINI, VALDENICE DA CONCEICAO VITORIA, MAGDALA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA, ZENILDA SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO, FANCIELLE APARECIDA NASCIMENTO, MARIA JOSE SOUZA, RENATA VERTUANI, MARCOS ANTONIO BORGES DA SILVA, FABRICIA BANHOS ANTONIO, SONIA COZZUOLO BARBOSA, KATIA DOS SANTOS DALMASCHIO POLEZ, SIMONE RODRIGUES FERREIRA, DAIANE GAMBARINI SIRTOLI, VANESSA CAMPISTA DA SILVA, REGIANE MIRANDA RODRIGUES, DAIANNA DE OLIVEIRA DUARTE GARDIMANI, ANDREIA CONCEICAO SILVA, BRUNA KARLA MIRANDA RODRIGUES, INGRID PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA JESUS DE SOUZA GALVAO, ALINE SOSSAI, MARCINETE DOS SANTOS, FABIANA SANTOS CORREIA, IONEDES DIAS LANGA, PALOMA LANGA, THAYNARA GONCALVES CABRAL MARGEM VIGUINI, JULIANA FERREIRA FRANCA SILVA, LAYLA POSSIMOZER LAIBER, DRYENE BRAGA NASCIMENTO, JEANINE RIBEIRO DE SOUSA, ROSANIA SATYRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
REGIANE SATYRO DOS SANTOS e outros
contra decisão digitalmente reproduzida ao ID 1434750, fls. 11/18, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 0002679-83.2020.8.08.0030, aforada em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES e do IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO
,
declarou a ilegitimidade passiva “
ad causam
” do ente público municipal e determinou a sua exclusão do polo passivo da demanda
, declinando, por conseguinte, de sua competência para julgar e processar o feito originário em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Niterói/RJ.

Narram os recorrentes, em suas razões (ID 1434669), que prestaram concurso para o preenchimento de vagas para o cargo de professor no Município de Linhares/ES (edital nº001/2019/PML/ES, de 18 de dezembro de 2019).

Alegam que, muito embora o edital determinasse a aplicação de uma prova com texto dissertativo, teria sido exigido dos candidatos a elaboração de um texto discursivo, o que, segundo entendem, teria violado a previsão contida no edital.

Além disso, consignam que a banca teria formulado questão equivocada, relacionando dois temas completamente distintos, o que teria inviabilizado o correto atendimento da proposta apresentada na prova.

Narram que a banca examinadora, reconhecendo seu flagrante erro, emitiu uma nota que evidencia que, para fins de avaliação da nota do candidato, não utilizará a regra prevista no edital, mas sim considerará suas respostas a partir dos recursos.

Concluem que, diante de todo o exposto, estar-se-ia diante de claras ilegalidades no certame, suficientes para macula-lo, motivo pelo qual os agravantes “buscaram a intervenção judicial para que as regras do concurso fossem observadas”.

Em decisão no processo de origem,
o magistrado de piso, ao apreciar o feito, compreendeu por ser indevida a composição do polo passivo pelo Município de Linhares/ES
, eis a delegação da realização do certame a uma banca examinadora, à qual caberia, exclusivamente, a responsabilidade por qualquer contenda referente à prova. Assim,
excluiu o Município do polo passivo da demanda e declinou a competência à Comarca de Niterói/RJ
, em face do que os ora agravantes sustentam sua irresignação, por cujo motivo interpuseram o presente recurso.

Em seus pedidos, os agravantes pugnaram pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para suspender a aludida decisão, pleiteando, ao final, pelo conhecimento e provimento deste agravo de instrumento.

Em cognição sumária, o então Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeira indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 1752414), compreendendo que, ao menos naquela fase, não haviam razões para alterar posicionamento adotado pelo Juízo “
a quo”.

O agravado,
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES,
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento ao ID 1947151.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2022 às 08:36:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44455927102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003816-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGIANE SATYRO DOS SANTOS, ELAYNI DEBONI BATTISTI, FRANCIELE APARECIDA DA SILVA SANTOS, SANIS APARECIDA ANDRADE, JACKELINE DE ALMEIDA RUY, ALESSANDRA DA PENHA ZUMERLE DOS SANTOS, ELIANE VITURINI RANGEL PEREIRA, KATIARA SILVA TAMANDARE, CARLA APARECIDA DOS SANTOS PINTO, ANA SOUSA MENDES, LUCIENE PEREIRA SOUZA, DEBORA CASTRO BARBOSA ALVES, JANAINA PEROBA DOS REIS, CLEONICE DOS SANTOS REALI DE OLIVEIRA, JUCINEIA MONTEIRO DA ROS, THAYZA AMARAL XAVIER, ALESSANDRA MIGUEL RODRIGUES, VERONICA MOREIRA RODRIGUES SPERANCINI, ADENILDA BONIFACIO PINHEIRO, PATRICIA ELEOTERIO PEREIRA, LUCIENE CARLOS INOCENCIO, LEIDIANE DE SOUZA MARTINS FERRARINI, VALDENICE DA CONCEICAO VITORIA, MAGDALA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA, ZENILDA SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO, FANCIELLE APARECIDA NASCIMENTO, MARIA JOSE SOUZA, RENATA VERTUANI, MARCOS ANTONIO BORGES DA SILVA, FABRICIA BANHOS ANTONIO, SONIA COZZUOLO BARBOSA, KATIA DOS SANTOS DALMASCHIO POLEZ, SIMONE RODRIGUES FERREIRA, DAIANE GAMBARINI SIRTOLI, VANESSA CAMPISTA DA SILVA, REGIANE MIRANDA RODRIGUES, DAIANNA DE OLIVEIRA DUARTE GARDIMANI, ANDREIA CONCEICAO SILVA, BRUNA KARLA MIRANDA RODRIGUES, INGRID PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA JESUS DE SOUZA GALVAO, ALINE SOSSAI, MARCINETE DOS SANTOS, FABIANA SANTOS CORREIA, IONEDES DIAS LANGA, PALOMA LANGA, THAYNARA GONCALVES CABRAL MARGEM VIGUINI, JULIANA FERREIRA FRANCA SILVA, LAYLA POSSIMOZER LAIBER, DRYENE BRAGA NASCIMENTO, JEANINE RIBEIRO DE SOUSA, ROSANIA SATYRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
REGIANE SATYRO DOS SANTOS e outros
contra decisão digitalmente reproduzida ao ID 1434750, fls. 11/18, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, que, no bojo da ação ordinária tombada sob o nº 0002679-83.2020.8.08.0030, aforada em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES e do IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO
,
declarou a ilegitimidade passiva “
ad causam
” do ente público municipal e determinou a sua exclusão do polo passivo da demanda
, declinando, por conseguinte, de sua competência para julgar e processar o feito originário em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Niterói/RJ.

Narram os recorrentes, em suas razões (ID 1434669), que prestaram concurso para o preenchimento de vagas para o cargo de professor no Município de Linhares, ES (edital nº001/2019/PML/ES, de 18 de dezembro de 2019).

Alegam que, muito embora o edital determinasse a aplicação de uma prova com texto dissertativo, teria sido exigido dos candidatos a elaboração de um texto discursivo, o que, segundo entendem, teria violado a previsão contida no edital.

Além disso, consignam que a banca teria formulado questão equivocada, relacionando dois temas completamente distintos, o que teria inviabilizado o correto atendimento da proposta apresentada na prova.

Narram que, a banca examinadora, reconhecendo seu flagrante erro, emitiu uma nota que evidencia que, para fins de avaliação da nota do candidato, não utilizará a regra prevista no edital, mas sim considerará suas respostas a partir dos recursos.

Concluem que, diante de todo o exposto, estar-se-ia diante de claras ilegalidades no certame, suficientes para macula-lo, motivo pelo qual os agravantes “buscaram a intervenção judicial para que as regras do concurso fossem observadas”.

Em decisão no processo de origem,
o magistrado de piso, ao apreciar o feito, compreendeu por ser indevida a composição do polo passivo pelo Município de Linhares/ES
, eis a delegação da realização do certame a uma banca examinadora, à qual caberia, exclusivamente, a responsabilidade por qualquer contenda referente à prova. Assim,
excluiu o Município do polo passivo da demanda e declinou a competência à Comarca de Niterói/RJ
, em face do que os ora agravantes sustentam sua irresignação, por cujo motivo interpuseram o presente recurso.

Em seus pedidos, pugnaram pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para suspender a aludida decisão, pleiteando, ao final, pelo conhecimento e provimento deste agravo de instrumento.

Em cognição sumária, o então Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeira indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 1752414), compreendendo que, ao menos naquela fase, não haviam razões para alterar posicionamento adotado pelo Juízo “
a quo”.

O agravado,
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES,
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento ao ID 1947151.

Pois bem.

Por considerar que os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, VII, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos, e por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pelos agravantes.

Conforme relatado, pugnam os agravantes pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão proferida pelo MM. Juízo “
a quo”,
a qual entendeu pela ilegitimidade do Município de Linhares, ora agravado, e o excluiu do polo passivo da demanda principal. Por fim, reconheceu a incompetência absoluta de seu Juízo e declinou de sua competência, redistribuindo o feito a uma das varas cíveis da comarca de Niterói/RJ.

O Exmo. Des. Raimundo Siqueira Ribeira indeferiu o pleito de tutela antecipada, que visava suspender os efeitos da decisão, considerando não ser o Município parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de origem, eis que “
quando o candidato discute questões da prova, no caso na fase de dissertação, questiona-se, em verdade, a correção da prova elaborada pela entidade contratada, sendo esta, portanto, a parte legítima para figurar no polo passivo
”.

Passo a decidir.

Em mesma conclusão àquelas exaradas pelo Douto Juiz de piso e pelo Exmo. Des. Raimundo Siqueira,
vejo que o Município de Linhares não possui legitimidade passiva para compor a demanda originária
. Explico.

Veja-se que, em análise sobre um recurso interposto em face de um Mandado de Segurança impetrado nesta Unidade Federativa, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, para os casos em que se utilize o referido remédio constitucional, que
:

Insurgindo-se o candidato
contra a aplicação irregular de teste de concurso público
, a
legitimidade passiva
para figurar em eventual mandado de segurança
pertence à comissão contratada para a organização e realização do certame
, a qual é responsável pela elaboração, correção e aplicação das questões, bem como pelo julgamento dos respectivos recursos administrativos. (STJ - RMS: 31600 ES 2010/0037870-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 22/06/2015)

Ainda, compreendeu-se que “
não deve figurar no polo passivo da referida demanda a entidade ou autoridade contratante da prestação de serviço, uma vez que a mesma
não detém atribuição para a prática do ato impugnado
”.

Nesse sentido, infere-se que o Superior Tribunal de Justiça utilizou
o critério da verificação do ente capaz para a prática do ato impugnado

para, então, concluir pela composição do polo passivo da ação
. O caso paradigma, contudo, discute sobre a temática em casos de Mandado de Segurança, e não em ações ordinárias, o que poderia macular a conclusão emprestada.

Todavia, entendo que, ao presente caso, aplica-se o mesmo entendimento,
mutatis mutandis
. Em análise sobre a lide, constata-se que
as alegações das partes autoras se cingem na discussão acerca das próprias questões das provas
elaboradas para o concurso que se inscreveram e participaram, senão vejamos:

Em que pese à previsão do edital ser clara ao exigir um texto dissertativo em atendimento à proposta da prova discursiva,
no caderno de questões a banca exige algo diferente
, exigindo a redação de um texto na forma discursiva nos seguintes termos [...] (ID 1434669 – pg. 11)

Não se discute, portanto, acerca da posse e da nomeação decorrentes do concurso em questão – o que ensejaria a legitimidade do ente federado contratante; mas tão somente sobre a sustentada ausência de vinculação das provas objetiva e discursiva do concurso às disposições do edital,
pugnando os autores, ora agravantes, pela reaplicação da etapa de provas
.

Desse modo, não há o que se falar em legitimidade passiva do Município para compor à demanda, posto
restar carente a

pertinência subjetiva
para tal, eis que o ente
não terá qualquer ingerência na análise das questões elaboradas, tampouco na reaplicação das provas, que, caso determinada judicialmente, terá seu comando destinado à Banca Examinadora
.

Nesse sentido compreendeu esta E. Corte, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência,
ipsis litteris:

É, portanto,
legítima para figurar no polo passivo a instituição a quem foi atribuído o poder de executar o ato impugnado,
como a elaboração e correção das questões, bem como pelo julgamento dos respectivos recursos administrativos, pois detém responsabilidade por todas as etapas da referida fase do certame. (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Mand Segurança, 100110014311, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/11/2011, Data da Publicação no Diário: 13/12/2011)

Inobstante, ainda que assim não se compreendesse,
poder-se-ia analisar a questão que se cinge o presente recurso pela teoria da asserção
, que trata da legitimidade passiva como uma das condições da ação, as quais “
são
aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo
. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito
.” (Acórdão 1278551, 00280235920158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020.)

Nesse sentido, volvendo-me às alegações dos recorrentes, infiro que
os agravantes
, para sustentar o alegado litisconsórcio passivo necessário entre o ente contratante e a pessoa jurídica contratada,
se limitam a indicar que caberia ao MUNICÍPIO DE LINHARES fiscalizar a execução do certame e o respeito ao edital
. Em mesmo liame, oportuna a compreensão do seguinte entendimento jurisprudencial acerca da legitimidade passiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0002413-97.2018.8.08.0020. AGRAVANTE: EDNEI FERREIRA DOS SANTOS. AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS RELATOR: DESEMB. SUBST. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CEBRASPE. SUCESSORA DO CESPE/UNB.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA PROVA ORAL
.
NÃO VINCULAÇÃO AO EDITAL
. RESERVA DE VAGA. INEXISTÊNCIA DE CARGOS A SEREM PROVIDOS. PERIGO DE DANO IMEDIATO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Da Ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo: Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial,
a legitimidade ad causam da parte se verifica a partir da narrativa autoral
, ou seja,
se dos fatos narrados pela parte autora se demonstra que a parte requerida, possui, em tese, a possibilidade de sujeição à pretensão deduzida na inicial
, têm-se, portanto, configurada a sua legitimidade. [...] (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 9. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares aventadas e, em sequência, conhecer do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória(ES), 10 de dezembro de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

Assim,
quando analisada a materialização do ato que pleiteiam
, isto é, o efeito concreto dos pedidos,
conclui-se que a reaplicação das provas seria uma determinação direcionada à Banca Examinadora
, a quem caberia, de fato, executar o ato impugnado, nos mesmos termos da compreensão exarada e da cadeia jurisprudencial já colacionada.

Por certo, o ente contratante,
MUNICÍPIO DE LINHARES
, deverá tomar conhecimento do resultado do processo, especialmente caso seja determinada a reaplicação da etapa de provas,
cuja execução, contudo, seria incumbida à Banca Examinadora
, à qual fora delegada a realização de todo o certame, e inclusive das provas, pelo ora agravado.

Veja-se, por fim, entendimentos jurisprudenciais pertinentes:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. POLÍCIA CIVIL. DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ALTERAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
.
BANCA
.
TEORIA DA ASSERÇÃO
.
PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRESENÇA. POLO PASSIVO
. SENTENÇA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que
deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação
contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial
. 2. A legitimidade ad causam deve ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. 3.
A banca examinadora responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas objetivas para provimento de cargo por meio de concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute a anulação, alteração e correção de questões e seus respectivos gabaritos
. 4. Apelação provida. (TJDF; APC 07084.47-75.2021.8.07.0018; Ac. 160.5255; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 10/08/2022; Publ. PJe 29/08/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. ENCERRAMENTO DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. REJEIÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO
. MÉRITO. CONVOCAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. [...] 2.
As condições da ação – E entre elas a legitimidade passiva – Devem ser aferidas abstratamente, ou seja, em uma análise sumária e superficial das assertivas do autor dispostas na petição inicial (teoria da asserção). Se restou afirmada a legitimidade passiva do requerido para a ação, então a pertinência subjetiva da demanda, enquanto condições da ação, restou preenchida.
3. [...] (
TJES
; MS 100110000054; Tribunal Pleno; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; DJES 19/09/2011; Pág. 18)

Isto posto, uma vez que a lide em voga trata tão somente das questões das provas elaboradas e aplicadas pela banca examinadora, em cumprimento a sua incumbência própria e exclusiva,
não se verifica pertinência subjetiva para a composição do polo passivo da demanda originária pelo ente público contratante.

Dadas essas circunstâncias, bem como concluiu o Douto Juízo “
a quo
” e o Exmo. Des. Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro em apreciação liminar,
entendo pela ilegitimidade passiva do Município de Linhares na demanda originária do presente agravo de instrumento.
Consequentemente, mantenho a decisão objurgada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
REGIANE SATYRO DOS SANTOS e outros,
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/10/2022 às 08:36:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44456027102022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5003816-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGIANE SATYRO DOS SANTOS, ELAYNI DEBONI BATTISTI, FRANCIELE APARECIDA DA SILVA SANTOS, SANIS APARECIDA ANDRADE, JACKELINE DE ALMEIDA RUY, ALESSANDRA DA PENHA ZUMERLE DOS SANTOS, ELIANE VITURINI RANGEL PEREIRA, KATIARA SILVA TAMANDARE, CARLA APARECIDA DOS SANTOS PINTO, ANA SOUSA MENDES, LUCIENE PEREIRA SOUZA, DEBORA CASTRO BARBOSA ALVES, JANAINA PEROBA DOS REIS, CLEONICE DOS SANTOS REALI DE OLIVEIRA, JUCINEIA MONTEIRO DA ROS, THAYZA AMARAL XAVIER, ALESSANDRA MIGUEL RODRIGUES, VERONICA MOREIRA RODRIGUES SPERANCINI, ADENILDA BONIFACIO PINHEIRO, PATRICIA ELEOTERIO PEREIRA, LUCIENE CARLOS INOCENCIO, LEIDIANE DE SOUZA MARTINS FERRARINI, VALDENICE DA CONCEICAO VITORIA, MAGDALA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA, ZENILDA SILVA DE OLIVEIRA CARDOSO, FANCIELLE APARECIDA NASCIMENTO, MARIA JOSE SOUZA, RENATA VERTUANI, MARCOS ANTONIO BORGES DA SILVA, FABRICIA BANHOS ANTONIO, SONIA COZZUOLO BARBOSA, KATIA DOS SANTOS DALMASCHIO POLEZ, SIMONE RODRIGUES FERREIRA, DAIANE GAMBARINI SIRTOLI, VANESSA CAMPISTA DA SILVA, REGIANE MIRANDA RODRIGUES, DAIANNA DE OLIVEIRA DUARTE GARDIMANI, ANDREIA CONCEICAO SILVA, BRUNA KARLA MIRANDA RODRIGUES, INGRID PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA JESUS DE SOUZA GALVAO, ALINE SOSSAI, MARCINETE DOS SANTOS, FABIANA SANTOS CORREIA, IONEDES DIAS LANGA, PALOMA LANGA, THAYNARA GONCALVES CABRAL MARGEM VIGUINI, JULIANA FERREIRA FRANCA SILVA, LAYLA POSSIMOZER LAIBER, DRYENE BRAGA NASCIMENTO, JEANINE RIBEIRO DE SOUSA, ROSANIA SATYRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL ZUMERLE DOS SANTOS JUNIOR - ES22093-A

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA ETAPA DE PROVAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. SEM ATRIBUIÇÃO PARA O ATO IMPUGNADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Assevera o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis,
que “insurgindo-se o candidato contra a aplicação irregular de teste de concurso público, a legitimidade passiva para figurar em eventual mandado de segurança pertence à comissão contratada para a organização e realização do certame, a qual é responsável pela elaboração, correção e aplicação das questões, bem como pelo julgamento dos respectivos recursos administrativos.” (STJ - RMS: 31600 ES 2010/0037870-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 22/06/2015)
2.
Utiliza o Superior Tribunal de Justiça o critério da verificação do ente capaz para a prática do ato impugnado para, então, concluir pela composição do polo passivo da ação. Em análise sobre a lide, constata-se que não se discute acerca da posse e da nomeação decorrentes do concurso em questão – o que ensejaria a legitimidade do ente federado contratante; mas tão somente sobre a sustentada ausência de vinculação das provas objetiva e discursiva do concurso às disposições do edital, pugnando os autores, ora agravantes, pela reaplicação da etapa de provas.
3.
Não há o que se falar em legitimidade passiva do Município para compor à demanda, posto restar carente a pertinência subjetiva para tal, eis que o ente não terá qualquer ingerência na análise das questões elaboradas, tampouco na reaplicação das provas, que, caso determinada judicialmente, terá seu comando destinado à Banca Examinadora.
4.
Sob a ótica da teoria da asserção, infere-se que os agravantes, para sustentar o alegado litisconsórcio passivo necessário entre o ente contratante e a pessoa jurídica contratada, se limitam a indicar que caberia ao MUNICÍPIO DE LINHARES fiscalizar a execução do certame e o respeito ao edital. Contudo, quando analisada a materialização do ato que pleiteiam, isto é, o efeito concreto dos pedidos, conclui-se que a reaplicação das provas seria uma determinação direcionada à Banca Examinadora, a quem caberia, de fato, executar o ato impugnado.
5.
Isto posto, uma vez que a lide em voga trata tão somente das questões das provas elaboradas e aplicadas pela banca examinadora, em cumprimento a sua incumbência própria e exclusiva, não se verifica pertinência subjetiva para a composição do polo passivo da demanda originária pelo ente público contratante.
6.

Recurso conhecido e não provido
, entendendo-se pela ilegitimidade passiva do Município em sede da demanda originária.

DECISÃO
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do E. Relator.